Tribunal: TJES
Processo: 0000203-83.2014.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2024-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000203-83.2014.8.08.0062

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: SAULO BRITO CARNEIRO e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000203-83.2014.8.08.0062

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: SAULO BRITO CARNEIRO, WELINGTON PINHEIRO BORGES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: PAULO ROBERTO VIANA DA SILVA - ES6233-A, EDUARDO AUGUSTO VIANA MARQUES - ES14889
Advogados do(a) APELANTE: ROSANGELA BOURGUIGNON COLA PEREIRA - ES19661-A, MARINA FERES COELHO - ES14961-A, JOSE CARLOS DE SOUZA GRILLO - ES7159

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA REVISÃO CRIMINAL – OMISSÃO – EMBARGOS ACOLHIDOS. 1 – Verificada a ocorrência de omissão no recurso embargado, necessária sua reanálise. 2
– Diante do princípio da cooperação, a defesa pode acostar documentos aos autos, em especial, aqueles que possui acesso, como cópia de processo que respondeu o embargante e que o mesmo advogado atuou em ambos os procedimentos. 3 - A mera alegação de ausência de juntada de exame papiloscópico não tem o condão de absolver o réu, haja vista a existência de outras provas nos autos que permitem concluir pela prática delitiva imputada ao apelante. Ademais, não houve pedido de juntada do referido documento pela defesa, em momento oportuno, durante a instrução processual e em sede de alegações finais. 4 -
Acolhimento dos embargos de declaração.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000203-83.2014.8.08.0062

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: SAULO BRITO CARNEIRO, WELINGTON PINHEIRO BORGES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: PAULO ROBERTO VIANA DA SILVA - ES6233-A, EDUARDO AUGUSTO VIANA MARQUES - ES14889
Advogados do(a) APELANTE: ROSANGELA BOURGUIGNON COLA PEREIRA - ES19661-A, MARINA FERES COELHO - ES14961-A, JOSE CARLOS DE SOUZA GRILLO - ES7159

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cuida-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão que, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo réu Saulo Brito Carneiro:

“APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO – PROVAS – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – DOSIMETRIA – PENA MANTIDA – FIXAÇÃO DE REGIME MENOS GRAVOSO – IMPOSSIBILIDADE – RÉU REINCIDENTE – SUBSTITUIÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS - RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. 1 – As provas coligidas aos autos são suficientes para demonstrar a autoria delitiva imputada aos réus, não sendo possível acolher o pleito absolutório. 2 – As penas-bases foram devidamente exasperadas mediante fundamentação idônea, não merecendo retoques. 3 – Diante da reincidência do réu, impossível a fixação de regime inicial de cumprimento de pena menos gravoso – 4 – Diante do não preenchimento dos requisitos previstos no artigo 44 do Código Penal, impossível a substituição da pena privativa de liberdade aplicada por restritivas de direitos. 5. Recursos improvidos.”

De início, importa registrar que os embargos de declaração possuem efeito devolutivo restrito, de forma que o reexame da matéria está limitado à ocorrência de ambiguidade, obscuridade, contradição, ou omissão no julgado atacado, conforme previsão do art. 619, do Código de Processo Penal.

Com efeito, o art. 620, do mesmo diploma legal, estabelece que os declaratórios sejam opostos indicando "os pontos em que o acórdão é ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso", de sorte que não existindo nenhum desses vícios, não há como dar provimento aos aclamatórios.

A defesa do embargante aduz que o acórdão combatido padece do vício de omissão, haja vista que não enfrentou a tese de cerceamento de defesa, pela não apreciação do pedido de juntada aos autos da ação penal n° 0002067-64.2011.8.08.0062.

Apesar de ter destacado acerca da existência de outras provas que permitiram concluir pela prática delitiva por parte do réu, o que a meu ver, se mostra inócua a juntada do referido documento, entendo que tal providência poderia ter sido adotada pela própria defesa, conforme preceitua o princípio da cooperação e de acordo com o que dispõe o artigo 231 do Código de Processo Penal que confere tal prerrogativa às partes.

Vale ressaltar, que o nobre causídico, que defende o embargante na presente ação penal, é o mesmo que atuou na sua defesa nos autos da ação penal cuja cópia pugnou pela juntada.

Assim, entendo que a prova que julgava imprescindível poderia ter sido acostada aos autos pela própria defesa, razão pela qual entendo pela inexistência de cerceamento de defesa.

No que se refere à alegação de cerceamento de defesa pela ausência de juntada do laudo papiloscópico, entendo que melhor sorte não assiste ao embargante.

Conforme se depreende do caderno processual, a defesa do embargante em momento algum pugnou pela juntada do referido laudo, usando, em sede de alegações finais, o argumento de que a ausência da referida perícia corroborava com a inocência do réu Saulo.

A mera alegação de ausência de juntada de exame papiloscópico não tem o condão de macular o processo, sobretudo quando existem outras provas que permitem concluir pela prática delitiva perpetrada pelo réu e, pelo fato de que a defesa não requereu a diligência oportunamente e não demonstrou o prejuízo supostamente advindo da ausência do referido exame nos autos.

Assim, refuto a tese apresentada.

Dessa forma,
acolho
os embargos de declaração opostos para sanar omissão sem, contudo, conferir efeitos infringentes.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de Relatoria.